Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010406-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência, Desacato, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO ESTEVES - CPF: 018.721.881-17 (APELANTE), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ESTEVES DE CARVALHO - CPF: 039.373.461-71 (VÍTIMA), MARIA DAS DORES ESTEVES DA SILVA - CPF: 893.253.381-49 (VÍTIMA), R. P. E. (VÍTIMA), José Aparecido Esteves da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – 2. AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE DOLO – RÉU QUE AGIU SOB EFEITO DE ÁLCOOL – IMPERTINÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUDENTE DA TIPICIDADE DA CONDUTA – 4. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – IMPERTINÊNCIA – AGRAVANTE NÃO ELEMENTAR DOS TIPOS PENAIS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – 5.
VISADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTONÔMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – 6.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA CAPAZ DE ATENUAR A PENA DO RÉU – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Desobediência,
há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as vítimas, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu;

2. Comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, configurado está o crime de Ameaça, delito de natureza formal;

3.
“(...) É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. (...)”
(TJMT 10110239620218110004, Relator Luiz Ferreira da Silva, Dje 02/12/2022);

4.
(...) “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.” (STJ, AgRg no HC no 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT Ap no 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e Ap n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015) (...)”
(N.U 1003295-95.2021.8.11.0006, Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 15/04/2024);

5.
“(...) É inaplicável o princípio da consunção (absorção) entre os delitos de desacato e desobediência, por serem delitos que decorrem desígnios autônomos e independentes. (...)”
(TJPR - APL: 00000018520218160047, Relator Luis Carlos Xavier, 2a Câmara Criminal, Dje 24/08/2022;

6. A confissão do réu, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão, sendo irrelevante se serviu para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alessandro Esteves
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT.
, da lavra do
MM. Juiz de Direito Elmo Lamoia de Moraes
, que o condenou como autor das infrações penais de
Vias de fato
(art. 21, Decreto-Lei no 3.688/41),
Ameaça
, por três vezes (art. 147 c/c art. 70, CP),
Desobediência
(art. 330, CP) e
Desacato
(art. 331, CP), à pena de
11 meses
e
3 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 191023699).

Em suas
razões
recursais, a Defesa de
Alessandro
requereu:
a)
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
quanto à contravenção penal de Vias de fato;
b)

absolvição
da autoria do crime de
Ameaça
cometido contra a vítima
Adriana
;
c)

absolvição
da autoria dos crimes de
Ameaça e Desobediência
, alegando-se a
falta de prova
;
d)

absolvição
relativamente aos delitos de
Ameaça e Desacato
, sustentando-se a
atipicidade da conduta
(ausência de dolo) decorrente do
estado de embriaguez
do réu no momento dos delitos;
e)

absorção
do crime de
Desobediência
pelo delito de
Desacato
(Princípio da Consunção);
f)

exclusão da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP (prevalência de relações domésticas), em relação aos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar -
Ameaça e Vias de fato
-, para evitar
bis in idem
; e, por fim,
g)

afastamento da cumulação das penas
de prisão simples e detenção por possuírem
naturezas diversas
(Id. 191023718).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja
reconhecida a atenuante
da confissão espontânea quanto à contravenção penal de
Vias de fato
, (Id. 191023720);
igualmente
opinou a
PGJ
em seu parecer, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 200705671).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que dia 1°.11.2022, por volta das 12h49min., na Rua dos Carpinteiros, n.o 180, Cavalhada III, Cáceres/MT.,
Alessandro Esteves
ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à sua tia
Maria das Dores Esteves da Silva
, sua prima
Adriana Esteves de Carvalho
e à sua filha
R. P. E.
, dizendo que as mataria. Além disso, nessas mesmas circunstâncias, ele praticou vias de fato em desfavor de
Maria das Dores Esteves da Silva
, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Nas mesmas condições de tempo e local,
Alessandro
desobedeceu à ordem legal dos policiais militares, que estavam no exercício das suas funções e os desacatou, ofendendo-os verbalmente.

De acordo com a exordial acusatória, a menor
R. P. E.
(filha do apelante) residia e se encontrava sob os cuidados de
Maria das Dores Esteves da Silva
. No dia e hora dos fatos, o apelante foi até a residência delas e passou a ofender a adolescente
R. P. E.
, motivo pelo qual foi acionada a polícia militar.

Em seguida,
Maria das Dores
saiu do interior da residência e, acompanhada de sua filha
Adriana Esteves de
Carvalho, foi ao encontro do apelante, que passou a ofendê-las por palavras. Nessa ocasião, ele praticou vias de fato contra
Maria das Dores
, empurrando contra ela uma bicicleta, atingindo-lhe na região do tórax. Depois disso,
Adriana
e
Maria das Dores
imobilizaram o apelante até a chegada dos policiais e ele as ameaçou dizendo
“eu posso ir preso, mas daqui 90 dias estou na rua e vou vir atrás de vocês e matar todo mundo”
, bem como que, havia entrado para uma organização criminosa e mataria a todos.

A guarnição policial chegou ao local e deu voz de prisão ao apelante, mas ele desobedeceu a ordem tentando fugir, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para efetuar o algemamento dele. Outrossim, o apelante desacatou os policiais, dizendo-lhes que
“são cachorros do governo”
e que os mataria.

Após o regular trâmite processual,
Alessandro Esteves
foi condenado como autor das infrações penais de Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/41), Ameaça, por três vezes (art. 147 c/c art. 70, CP), Desobediência (art. 330, CP) e Desacato (art. 331, CP), à pena de 11 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, sua defesa requereu:
a)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal de Vias de fato;
b)
absolvição da autoria do crime de Ameaça cometido contra a vítima
Adriana
;
c)
absolvição da autoria dos crimes de Ameaça e Desobediência, alegando-se a falta de provas;
d)
absolvição relativamente aos delitos de Ameaça e Desacato, sustentando-se a atipicidade da conduta (ausência de dolo) decorrente do estado de embriaguez do réu no momento dos delitos;
e)
absorção do crime de Desobediência pelo delito de Desacato (Princípio da Consunção);
f)
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (prevalência de relações domésticas), em relação aos crime cometidos no âmbito doméstico e familiar (Ameaça e Vias de fato), sob pena de
bis in idem
; e, por fim,
g)
afastamento da cumulação das penas de prisão simples e detenção por possuírem naturezas diversas.

Passo à análise das teses arguidas.

I – CARÊNCIA DE PROVAS – Ameaça e Desobediência

A
existência dos crimes
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas pelas provas orais (Ids. 191023328/30, 191023336/37 e 191023691), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 191023324), Auto de Resistência (Id. 191023325 - Pág. 6) e Termos de Representação Criminal (Ids. 191023331/33), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Ameaça e Desobediência.

A defesa alegou que as palavras das vítimas não podem amparar a condenação, pois, não foram corroboradas por outras provas.

Na delegacia, o apelante afirmou que foi visitar sua filha na residência de
Maria das Dores
, contudo, a menina não se encontrava no local. Em seguida, as vítimas acionaram a polícia e o seguraram no local até a chegada da guarnição. Estava embriagado e
“não lembra de ter feito nenhuma ameaça e nem desacatado ou injuriado ninguém e nem resistido a prisão”
(Id. 191023339). Em Juízo, o apelante se limitou a negar que tenha cometido os crimes de ameaça, desacato ou desobediência.

Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas seguras e harmônicas palavras extrajudiciais das vítimas e testemunhas, tudo confirmado em Juízo sob o crivo do contraditório.

As três vítimas (
Maria das Dores Esteves da Silva
,
Adriana Esteves de Carvalho
e
R. P. E
) foram uníssonas ao afirmarem em ambas as fases da persecução penal que, no dia e hora dos fatos, o apelante as ameaçou de morte, dizendo que poderia ser preso, mas quando saísse as matariam, e a todos da família.

No que tange às declarações da testemunha
José Aparecido Esteves da Silva
, dizendo que presenciou apenas ofensas por parte do apelante, mas nenhuma ameaça, extrai-se que a referida testemunha afirmou judicialmente ter presenciado os fatos
“até no momento em que a polícia chegou e colocou ele no carro pra levar né”
.

Dito isso, nota-se que, na fase investigativa, as vítimas afirmaram que as ameaças ocorreram
enquanto o apelante era conduzido pelos policiais
(Id. 191023328) e o policial militar
Douglas
disse que o apelante ameaçou de morte as vítimas
“ao ser conduzido ao CISC”

(Id. 191023337). A esse respeito, aliás, a vítima
R. P. E.
narrou perante a autoridade judiciária que as ameaças foram proferidas
“quando a gente estava no caminho indo pro CISC”
.

Igualmente, a vítima
Adriana
afirmou judicialmente que
“(...)
depois na viatura ele começou a falar as coisas
, que não tinha medo de polícia, que ele podia fazer o pacto com o demônio, que ele ia matar todo mundo (...)”
; e, nesse mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Donato
, colhidas em Juízo.

Portanto, se
José Aparecido
presenciou os fatos somente até o apelante ser colocado na viatura policial e o crime de ameaça foi cometido depois que ele já se encontrava no interior do indigitado veículo (quando estavam no caminho para a delegacia), conclui-se que a referida testemunha nada pode afirmar sobre as ameaças, já que não as presenciou.

Quanto ao crime de desobediência, é verdade que a testemunha disse que o apelante se entregou à polícia sem qualquer resistência, contudo, suas assertivas estão isoladas nos autos, contrárias às seguras e harmônicas palavras (extrajudiciais e judiciais) das três vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Assim, as palavras isoladas a indigitada testemunha, que se limitou a afirmar que não presenciou qualquer ameaça ou resistência por parte do apelante, não é capaz, por si só, de descontruir o forte arcabouço probatório formado nos autos.

A propósito, o apelante negou a prática criminosa em juízo, contudo, ao ser questionado, não soube apontar o motivo pelo qual as três vítimas e os dois policiais militares ouvidos nos autos estariam “mentindo” para lhe imputar a prática desses crimes.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Além do mais, vale frisar que as palavras da vítima, associadas às das testemunhas, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, são suficientes para amparar o édito condenatório.

Sobre a matéria colaciono julgado do STJ:

“(...) Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Nesse contexto, entendo que os crimes de Ameaça e Desobediência foram cabalmente comprovados pelas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas na fase extrajudicial e
confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório
.

Assim, diante do conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II - AMEAÇA (ART. 147, CP) – VÍTIMA ADRIANA

Outrossim, a defesa sustentou a atipicidade da
conduta do apelante de ameaçar a vítima
Adriana
, porque, ela afirmou judicialmente não teme-lo. No entanto, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça se ela se sentiu ameaçada no dia dos fatos, a indigitada vítima relatou que
“Nesse dia eu senti porque ele foi pra cima da minha mãe (...)”
. Logo após, a mesma pergunta foi feita pelo Defensor Público, ao que
Adriana
respondeu
“Sim, pelo meu filho. Nesse caso sim”
. Ou seja, naquele momento do crime em que foram feitas as ameaças, a vítima se sentiu intimidada e com medo do apelante.

E aqui é importante destacar ser irrelevante se o temor que a vítima sentiu referia-se à sua própria segurança (ameaça direta) ou à segurança de sua mãe e filho (ameaça indireta), sendo suficiente para a condenação que ela tenha sentindo-se intimidada e com medo de que o apelante concretizasse as ameaças. Aliás, a vítima afirmou perante a autoridade judiciária acreditar ser possível que o apelante cumpra as promessas de causar mal injusto e grave à sua família, o que revela a eficácia das ameaças em causar temor à referida vítima.

Sobre a matéria colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A ameaça indireta se configura quando perpetrada contra pessoas próximas à vítima devido a laços familiares, amorosos e/ou de amizade, consoante lição doutrinária (Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado - 2013) e julgado do c. TJDF:
“A conduta do agente de ameaçar matar [...] as pessoas que ela ama, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça.”
(Acórdão 1347760) (...)” (TJ-MT - APR: 10076277720228110004, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2023) Destaquei

Portanto, considerando que as palavras do apelante foram, comprovadamente, capazes de atemorizar a vítima no momento em que o delito foi praticado, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.

III – AUSÊNCIA DE DOLO – EMBRIAGUEZ

Malgrado as alegações da defesa, cediço que a embriaguez voluntaria não afasta a responsabilidade penal do agente criminoso e, no caso em apreço, a materialidade e autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, especialmente através do depoimento das vítimas.

Quanto ao estado de embriaguez do apelante, o que tornaria sua conduta atípica, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).(...)”
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“(...)

É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. (...)” (TJMT 10110239620218110004 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022).

In casu
, não há qualquer indício nos autos de que a embriaguez do apelante tenha decorrido de caso fortuito e força maior, sendo irrelevante, portanto, o fato de que estava sob efeito de álcool durante a prática criminosa.

IV – AGRAVANTE – ART. 61, II, “F”, CP –
BIS IN IDEM

O apelante almejou, ainda, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
(prevalência de relações domésticas) quanto às infrações penais de Vias de fato e Ameaça, sob a alegação de
bis in idem
, uma vez, que o feito já tramitou sob a égide da Lei no. 11.340/06; sem razão, contudo.

A agravante em questão implica em recrudescimento da pena quando a infração penal for praticada, entre outros, com prevalência das relações domésticas. Assim sendo, só há
bis in idem
na aplicação desta agravante em delitos praticados com violência doméstica quando ela for elementar ou qualificadora do crime que se está punindo, situação não vislumbrada na hipótese versanda, pois, as infrações penais de Vias de fato e Ameaça, não fazem referência, em seus preceitos primário e secundário, aos verbos núcleos da referida agravante.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ e deste Tribunal sobre a
quaestio
:

(...) Este Superior Tribunal de Justiça entende que
"a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

“(...)
A agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar,
quando tal requisito não é inerente ao tipo penal, tal como a ameaça
.” (TJ-MT - APR: 10254705820228110003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) Destaquei

V – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Enfim, d
eve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo.

No caso dos autos, quanto ao crime de desobediência, o policial militar
Donato Ferreira da Cruz Júnior
afirmou em Juízo que chegaram ao local para atender a ocorrência e havia várias pessoas segurando o apelante; ordenaram a ele que lhes acompanhasse, mas ele estava muito alterado e desobedeceu a ordem, tanto que tiveram que usar as técnicas policiais para imobiliza-lo; com dificuldade, lograram êxito em fazer o algemamento e ele também se recusava a entrar na viatura policial para condução à delegacia.

Já no que tange ao desacato, a testemunha acima mencionada disse que, no interior do camburão, durante o trajeto até a delegacia, o apelante passou a ameaça-los e desacata-los, dizendo que
“(...) ia matar a guarnição, que ia dar tiro na cabeça dos policiais, falou que ia descobrir onde mora a família e matar a família também,
falou que os policiais são cachorros do governo
, nos desacatando né (...)”
.

Portanto, extrai-se que em um primeiro momento, quando os policiais chegaram no local da ocorrência e deram início à detenção do apelante, ele desobedeceu a ordem dos agentes públicos; posteriormente, depois de ser imobilizado e colocado no interior da viatura, enquanto estavam no trajeto para a delegacia, o apelante desacatou os policias militares. Portanto, o crime de desacato e o crime de desobediência se deram em momentos distintos.

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões,
“(...) não se infere relação de meio/fim entre os crimes, eis que o desacato não fora praticado como fase necessária à concretização do delito de desobediência. Ao contrário, infere-se o aperfeiçoamento de intenções distintas, separadas no tempo: a primeira de desobedecer ordem proferida pelos policiais e, após, a de ofender a honra funcional dos servidores públicos.
Não há simultaneidade entre as condutas, mas condutas diversas, cometidas com evidente desígnio autônomo
”
. Destaquei

Não fosse suficiente, os crimes de desobediência e desacato possuem desígnios autônomos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

O elemento subjetivo do delito de desobediência consiste na vontade livre e consciente de não obedecer à ordem legal emanada de funcionário público competente, enquanto o dolo do crime de desacato reside na vontade livre e consciente de ofender, tendo como objetivo o menosprezo da função pública exercida pelo funcionário público desacatado (Vide: Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência/Fausto Martin de Sanctis; coordenação Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho; prefácio René Ariel Dotti. 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Nesse mesmo sentido:

“(...)

É inaplicável o princípio da consunção (absorção) entre os delitos de desacato e desobediência, por serem delitos que decorrem desígnios autônomos e independentes. (...)” (TJ-PR - APL: 00000018520218160047 Assaí 0000001-85.2021.8.16.0047 (Acórdão), Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2022)

Desta feita restando comprovada a prática dos crimes de desobediência e desacato em momentos distintos e tratando-se de delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes, incabível a aplicação do pretendido princípio da consunção.

VI – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIAS DE FATO

Quanto à contravenção penal de Vias de Fatos,
deve ser reconhecida em favor do apelante
, a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP (confissão espontânea), haja vista que ele admitiu judicialmente que, ao virar sua bicicleta para ir embora acabou acertando a vítima, tratando-se de confissão qualificada.

Note-se que
a confissão do acusado, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão, sendo irrelevante se serviu para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade.

A propósito, é esse o atual entendimento do STJ:

“(...) A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Destarte, constatando-se que o apelante confessou ter praticado vias de fato contra a vítima
Maria das Dores
, ainda que de forma qualificada, impõe-se reconhecer em seu favor, a atenuante da confissão espontânea.

VII – DOSIMETRIA – VIAS DE FATO

A pena-base foi fixada no mínimo legal,
em 15 dias de prisão simples
.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, o magistrado
a quo
fixou a pena intermediária em 24 dias de prisão simples.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas tratando-se de confissão qualificada, não poderá ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, é possível a compensação parcial entre confissão e reincidência quando a referida atenuante for parcial ou qualificada, a fim de atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.973.601/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Diante disso, compensando parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, encontro a pena intermediária de 20 dias de prisão simples.

Nessa terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 20 dias de prisão simples.

Concurso material de crimes (art. 69, CP) e a exclusão da aplicação cumulativa das penas de prisão simples e detenção

Diante do concurso material de delitos, o magistrado
a quo
somou todas as penas impostas ao apelante, contudo, a razão assiste à defesa quanto à impossibilidade de cumulação das reprimendas de detenção e prisão simples, na medida em possuem naturezas distintas, devendo ser cumprida, primeiramente, a mais gravosa, para, então, dar-se o cumprimento da mais branda.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. TJMT:

“(...) A interpretação que se deve fazer em relação ao art. 76 do CP é que, no concurso entre crimes e contravenções penais, cumpre-se inicialmente a pena privativa de liberdade inerente ao crime (reclusão ou detenção), de maior gravidade, e, depois, a pena de prisão simples correspondente à contravenção penal. (...)” (TJ-MS - EP: 16008897220238120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023)

Esclarecida questão, verifica-se que, além da contravenção penal de Vias de fato, o apelante foi condenado às penas de
2 meses e 22 dias de detenção
(Ameaça),
17 dias de detenção
(Desobediência) e
7 meses de detenção
(Desacato). Assim, realizado o concurso material de penas (Vias de fato, Ameaça, Desobediência e Desacato), fica a resposta penal em
20 dias de prisão simples
, além de
10 meses e 9 dias de detenção
.

Tratando-se de réu reincidente, seria cabível o regime prisional semiaberto, contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho o
regime aberto
fixado em primeiro grau.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, quanto à contravenção penal de Vias de fato,
reconhecer a atenuante
da confissão espontânea e
afastar a cumulação das penas
de
prisão simples
(Vias de fato) e
detenção
(Ameaça, Desobediência e Desacato), redimensionando a reprimenda definitiva para
20 dias de prisão simples
e
10 meses e 9 dias de detenção
, em

regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024